Tribunal: CARF
Processo: 10980.000677/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000677/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.789 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de maio de 2020
Recorrente
JULIO CESAR NUNES LARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
SIMPLES FEDERAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. ATIVIDADE
VEDADA.
Caracteriza-se como atividade de cessão ou locação de mão-de-obra, vedada ao
Simples Federal, a prestação de serviços que consiste em colocar os
funcionários da empresa à disposição da contratante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
vencido o conselheiro André Severo Chaves (relator), que lhe deu provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-31.825, da
2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000677/2007-90
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000677/2007-90

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do Ato
Declaratório Executivo n° 231, de 22/07/2008 emitido ao amparo da Informação Fiscal
SECAT/DRF/CTA, fls. 109-111, que excluiu a contribuinte ao Simples, com efeitos a
partir de 01/01/2005, em face de ter incorrido na vedação prevista na alínea "f" do
inciso XII do artigo 9o da Lei n° 9.317, de 1996.
2. Regularmente cientificada, em sua defesa argumenta que presta serviços de locação
de materiais de estiva e inspeção de cargas; que a autoridade fiscal formulou
representação para excluí-la do Simples, valendo-se de contrato que firmou para a
prestação de serviços de inspeção de cargas e das notas fiscais a ele referentes e; que
não se conforma com a situação, uma vez que acredita não ter realizado atividade
vedada pela lei.
3. Sustenta que não restou caracterizada a cessão de mão de obra em suas atividades,
com base apenas na descrição da cláusula 2a do contrato e que as atividades
desempenhadas desde a sua implantação sempre foram compatíveis com o Simples;
afirma que, com base no texto da Instrução Normativa MPS/SRP n°03 de 2005, bem
como no contrato já mencionado, pode-se concluir que não houve cessão de mão de
obra posto que a cláusula 2a prevê a prestação de serviços de observação ininterrupta de
carga despejada dos carregadores nos porões dos navios agenciados por esta empresa,
com o objetivo de prevenir e/ou remover imediatamente roedores e qualquer outro
objeto ou ser estranho à carga em carregamento. Defende que os serviços prestados não
se enquadram na definição do Ministério da Previdência Social porque: a) a definição
de cessão de mão de obra traz o adjetivo contínuo, que se refere à continuidade dos
serviços, ou seja, serviços permanentes; b) por outro lado, o contrato de prestação de
serviços utiliza a expressão ininterrupta, que sugere à realização dos serviços sem
interrupções, mas não permanentes pelo prazo do contrato, ou seja, o serviço é
executado apenas quando há embarque ou desembarque de produtos; c) que a
obrigatoriedade de manter um funcionário para cada período de seis horas decorre do
fato de um embarque e/ou desembarque poder durar várias horas e; d) que o texto do
contrato de prestação de serviços não caracteriza a prática de atividade vedada ao
Simples.
4. Relativamente às notas fiscais que foram carreadas aos autos argumenta que o fato de
constar da descrição "acompanhamento de embarque..." não é suficiente para
caracterizar a cessão de mão de obra; que tal expressão nada mais significa do que
serviço de inspeção de cargas; que as notas fiscais não apresentam qualquer indício de
que fez cessão de mão de obra; que embora tenha sido mencionada a retenção de 11%
para a previdência social, tal retenção não deveria ter ocorrido, sendo o caso de
restituição destes valores, por força do tratamento diferenciado concedido aos optantes
pelo Simples; que cabe invocar o princípio segundo o qual a lei especial derroga a lei
geral; que, desta forma, não há que se falar em sua exclusão ao Simples.
5. Contesta os efeitos retroativos do ato, posto que cabe à Receita Federal a
apuração e fiscalização das opções de ingresso no Simples, não podendo o
contribuinte ser apenado pela não realização deste controle; que a reclamante é a
parte hiposuficiente na relação; que deve ser afastada qualquer imputação de má fé
de sua parte, já que isto é vedado no estado democrático de direito, sendo
necessário comprová-la.
6. Questiona a multa prevista no artigo 21 da Lei n° 9.317, de 1996, requer o
parcelamento dos débitos de natureza tributária devidos em razão de sua exclusão e,
por fim, pede a reforma do ato ora atacado para permitir sua permanência no
Simples.”

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000677/2007-90

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2005
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. ATIVIDADE VEDADA.
Caracteriza-se como atividade de cessão ou locação de mão-de-obra, vedada ao
Simples, a prestação de serviços que consiste em colocar os funcionários da empresa à
disposição da contratante, cobrando por horas trabalhadas.
EXCLUSÃO. RETRO ATIVIDADE.
A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 da IN SRF
608/2006, surtirá efeito a partir do mês subseqüente àquele em que incorrida a situação
excludente, nas hipóteses de que tratam os incisos III a XIII e XVI a XVIII do art. 20 do
mesmo diploma legal.
PEDIDO DE PARCELAMENTO.
A DRJ/CTA não tem competência para apreciar pedido de parcelamento de eventuais
débitos para com a Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“7. O sujeito passivo discorda de sua exclusão ao Simples por entender que não presta
serviços de cessão de mão de obra.
8. A pessoa jurídica foi constituída em 24/11/2003, tendo por objeto locação de
materiais de estiva (fl.05). Em 12/01/2005, promoveu alteração do objeto social para,
além da locação de materiais de estiva, prever a prestação de serviços de inspeção de
cargas.
9. Segundo consta da Representação Administrativa encaminhada pela Delegacia da
Receita Previdenciária em Curitiba/PR, o sujeito passivo protocolou pedidos de
restituição dos valores da retenção de 11%, destacadas nas Notas Fiscais de Prestação
de Serviços do período de 01/2005 a 02/2006. Da análise dos documentos juntados o
referido órgão entendeu ter havido cessão de mão de obra, atividade esta impeditiva à
permanência dele no Simples.
10. Na manifestação e inconformidade ele defende que não faz cessão de mão de obra
que existe diferença entre os termos contínuo e intermitente; que a retenção de 11% nas
notas fiscais de prestação de serviços é indevida; que o texto do contrato não permite
concluir que faz cessão de mão de obra; que não pode ser apenado por falha na
fiscalização da Receita Federal e que o ato deve ser reformado.
11. Pois bem, sobre a cessão de mão de obra, importa esclarecer que o contrato de
locação de serviços, hoje, mais chamado de contrato de prestação de serviços, é o
contrato pelo qual uma das partes se obriga para com a outra a fornecer a prestação de
uma atividade mediante remuneração.
12. O objeto da prestação jurídica é o serviço. Serviço é qualquer atividade humana
lícita, seja ela material ou imaterial, física ou intelectual. Tal contrato está regulado no
Código Civil, artigos 593 a 609, de forma a pressupor a igualdade das partes. Para a
execução do serviço os empregados da prestadora do serviço poderão estar atuando nas
dependências da tomadora do serviço. Neste caso, não será caracterizada a locação ou a
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000677/2007-90

cessão de mão de obra, mas, sim, a mera presença dos trabalhadores da contratada nas
dependências da contratante, com o objeto de realizar o serviço, pois, o preço e o objeto
do contrato referem-se ao serviço.
13. Este contrato também é designado de contrato de empreitada, pois, é a execução,
contratualmente estabelecida, de tarefa ou de obra ou de serviço, por preço ajustado,
com ou sem fornecimento de material ou de equipamentos, que podem ou não ser
utilizados, realizada nas dependências da empresa contratante, nas de terceiros ou nas da
empresa contratada, tendo como objeto um fim específico ou um resultado pretendido,
vide artigo 101, da IN/INSS/DC n°.071/2002. Nesta esfera, também é comum a
chamada terceirização de serviços, contudo, esta ocorre nas atividades meio das
empresas.
14. Por outro lado, o contrato de locação de mão de obra tem como objeto colocar à
disposição de outras empresas, trabalhadores devidamente qualificados. Neste caso, o
objeto do contrato é a locação de mão-de-obra, onde haverá a cessão onerosa de mão de
obra.
15. Assim, por exemplo, se uma empresa industrial contrata outra para fazer a digitação
para processamento de dados de inventário anual de mercadorias e produtos por
determinado preço, trata-se de prestação de serviços porque a decisão da quantidade e
da seleção dos digitadores que vai colocar cabe à empresa prestadora de serviços.
Por outro lado, se uma empresa cede dois digitadores para executar o mesmo serviço
com preço fixado por dia, semana ou mês, trata-se de locação de mão-de-obra.
16. A distinção é que na locação de mão-de-obra, a locatária, (a tomadora do serviço),
dirige os trabalhadores, determinando o que fazer, cabendo-lhe a direção da execução.
17. Na prestação de serviços, a locadora, (a empresa prestadora do serviço), é quem
dirige os trabalhadores, cabendo-lhe, a direção da execução dos serviços.
18. Também existe a prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, que ocorre
quando a empresa prestadora de serviços (cedente) cede a mão-de-obra de seus
trabalhadores à empresa contratante (tomador). É a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim. Serviços contínuos são
aqueles que constituem necessidade permanente da contratante, de natureza repetitiva
ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma
intermitente ou por diferentes trabalhadores.
19. Neste caso, o objeto do contrato é o fornecimento de mão-de-obra, dessa forma, a
força de trabalho do trabalhador é a principal prestação da empresa cedente.
20. Conclui-se que as expressões cessão de mão de obra e locação de mão de obra
apenas se distinguirão se utilizarmos a primeira no sentido estrito de designar a situação
da mera presença dos trabalhadores da contratada nas dependências da contratante, com
o objetivo de realizar o serviço previsto em contrato de empreitada, quando as despesas
e custos de mão de obra estarão embutidos no preço do serviço.
21. Excluída esta situação, há de se entender cessão de mão de obra e locação de mão de
obra como expressões com o mesmo alcance jurídico.
22. Tal conclusão tem fundamento no artigo 31, e seu parágrafo 3o, da Lei n°.8.212, de
1991, que dispõe:
(...)
23. Portanto, como regra, cessão de mão de obra e locação de mão de obra, não se
distinguem uma vez que, em ambos os casos, haverá a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação.
24. Do caput do artigo 31, conclui-se que o regime de trabalho temporário é um tipo de
cessão de mão-de-obra. O trabalho temporário está regulado pela Lei n°. 6.019, de
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000677/2007-90

1974. O seu artigo 4°., diz que, compreende-se como empresa de trabalho temporário a
pessoa física ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em colocar à disposição de
outras empresas, temporariamente, trabalhadores, devidamente qualificados. O contrato
entre as empresas é de cessão de mão de obra, vale dizer, contrato empresarial; e, a
empresa prestadora da mão de obra é a empregadora dos trabalhadores, isto é,
responsável pelo pagamento das obrigações trabalhistas.
25. Por mais esta razão locação e cessão de mão de obra, excetuada a situação
anteriormente exposta, tem o mesmo efeito jurídico.
26. Portanto, para que haja locação de mão de obra não é necessário que a contratante
seja uma empresa de trabalho temporário nos moldes previstos na Lei n°.
6.019, de 1974. Em outras palavras, o fato de não haver tal previsão no contrato social
não significa que a empresa não tenha praticado contrato de locação de mão de obra.
27. As cópias de notas fiscais que instruem a representação do INSS, fls. 19-105,
referem-se a serviços prestados e, na descrição estão destacados o número de toneladas
de produtos movimentados e o valor recebido por tonelada, todas com retenção de 11%
de INSS, o que evidencia a locação de mão-de-obra.
28. Desta forma, improcedentes as alegações do contribuinte.
Dos efeitos do ADE 29.
Outra questão levantada pela defesa se refere à data a partir da qual o ADE deve
processar seus efeitos. Ao instituir o SIMPLES, a Lei n° 9.317, de 1996, e alterações
posteriores, determinou:
(...)
30. Dessa forma, vê-se que a exclusão de ofício do Simples está estabelecida em lei,
para as hipóteses previstas por esta. No presente caso, o motivo veio explicitado no
ADE e relatado anteriormente.
31. Quanto à data a partir da qual foi excluída, há que se observar os preceitos da IN
SRF 608/2006, abaixo transcritos:
(...)
33. Segundo consta da Representação do INSS, fls. 02/04, "a empresa exerceu a
atividade de locação de mão de obra, comprovadamente, conforme contrato de
prestação de serviços, datado de 30/12/2004, contrato social e notas fiscais de prestação
de serviço anexadas".
34. Tem-se assim que, ao retroagir os efeitos da exclusão, a autoridade fiscal nada mais
fez que aplicar os dispositivos legais pertinentes à matéria a que está vinculada, ao
contrário do afirmado pela manifestante.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2012 (Termo de Ciência
Pessoal à e-Fl. 146), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
18/06/2012 (e-Fl. 148 a 154), e documentos anexos (e-Fls. 73 a 171).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Preliminarmente pugna pelo deferimento do pedido de Parcelamento da
sua dívida;
ii.
Que não realiza locação de mão-de-obra, mas que presta serviços para
empresas de agenciamento marítimo ou operadores portuários;
iii.
Que essas atividades possuem regulamentação pela Lei no 8.630/93;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000677/2007-90

iv.
Por fim, requer a manutenção no SIMPLES.

É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente

Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente novamente insiste em
pleitear preliminarmente o parcelamento de suas dívidas, no âmbito deste processo.
Entretanto, conforme já ratificado pela DRJ, eventual pedido de parcelamento
deve ser remetido à Delegacia da Receita Federal da unidade de origem da contribuinte, em
processo administrativo próprio.
Ressalta-se que o CARF é um órgão de 2a instância administrativa, que possui
atribuições específicas de julgamento, estabelecidas pelo Decreto no 70.235/72 (que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal), bem como por seu Regimento Interno, não cabendo a este
processar pedidos de parcelamento.
Por fim, frisa-se ainda que o presente processo não possui qualquer exigência de
crédito tributário, sendo objeto da lide apenas o ato de exclusão da empresa do SIMPLES.
Por estas razões, rejeito o pleito de parcelamento formulado pela contribuinte em
sede preliminar, por se tratar de um pedido inválido dentro deste processo administrativo fiscal.
Do Mérito
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES (Lei no 9.317/96), por meio de Ato Declaratório Executivo - ADE (e-Fl. 113), em
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000677/2007-90

decorrência da prática de atividade de “locação de mão-de-obra”, vedada pela alínea f, inciso
XII, do Art. 9o, da Lei no 9.317/96.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o presente processo originou-se de
Representação Fiscal da Previdência Social que, após Mandado de Procedimento Fiscal,
colacionou grande quantidade de documentos, a fim de comprovar o exercício de fato da
atividade vedada pela legislação, conforme a seguir colacionados:
i.
Contratos de Prestação de Serviços entre a Recorrente e a empresa
FERTIMPORT S/A (e-Fls. 8 a 19)
ii.
Notas fiscais de prestação de serviços (e-Fls. 20 a 106);

Analisando-se os referidos documentos, entendo não restar evidente a atividade de
locação mão-de-obra, mas sim prestação de serviços pela empresa Recorrente de inspeção de
carga despejada de carregadores em navios, conforme discriminado em cláusulas contratuais:

No mesmo sentindo, as Notas Fiscais refletem as disposições contratuais,
conforme amostra a seguir:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000677/2007-90

Assim, observa-se nas cláusulas contratuais, que a prestação de serviços envolve
vistorias por inspetores, relatórios diários, bem como o dossiê de quaisquer problemas detectados
nos carregamentos.
Dessa forma, verifica-se não haver mera cessão de mão-de-obra, vez que o real
objetivo do contrato é a preservação da carga, sendo de responsabilidade da empresa
CONTRATADA despender dos meios necessários para a sua efetivação, concluindo-se que a
disponibilização do inspetor é apenas um dos meios para se atingir o fim.
Ainda, o preço estabelecido no contrato tem como parâmetro a pesagem da carga,
não havendo qualquer vínculo com a hora trabalhada dos referidos inspetores, corroborando-se
não se tratar de locação de mão-de-obra.
Salienta-se, ainda, que em nenhum dos documentos apresentados pode-se
identificar a disponibilização direta de algum funcionário específico para trabalho contínuo, ou o
estabelecimento de qualquer forma de controle ou subordinação dos funcionários da Recorrente
pela Contratante, como é típico dos contratos de locação de mão-de-obra.
Desta feita, concluo que assiste razão à Recorrente no que tange à improcedência
do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 231, de 22 de julho de 2008, que excluiu a empresa
do SIMPLES.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000677/2007-90

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Voto Vencedor
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva

Peço a devida vênia para discordar do voto do ilustre Conselheiro Relator, pelas
razões, a diante expostas.
Em sua longa análise, a DRJ concluiu que os serviços prestados pela recorrente
configuram cessão de mão-de-obra, a qual peço a devida vênia para repetir os parágrafos 21 a 24
do acórdão:
21. Excluída esta situação, há de se entender cessão de mão-de-obra e locação de mão-
de-obra como expressões com o mesmo alcance jurídico.
22. Tal conclusão tem fundamento no artigo 31, e seu parágrafo 3o., da Lei n°.8.212, de
1991, que dispõe:
"Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
(Redação dada pela Lei n" 9.711, de 20.11.98)
(...)§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei n°
9.711, de 20.11.98) " 23. Portanto, como regra, cessão de mão de obra e locação de mão
de obra, não se distinguem uma vez que, em ambos os casos, haverá a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
24. Do caput do artigo 31, conclui-se que o regime de trabalho temporário é um tipo de
cessão de mão-de-obra. O trabalho temporário está regulado pela Lei n°. 6.019, de
1974. O seu artigo 4°., diz que, compreende-se como empresa de trabalho temporário a
pessoa física ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em colocar à disposição de
outras empresas, temporariamente, trabalhadores, devidamente qualificados. O contrato
entre as empresas é de cessão de mão de obra, vale dizer, contrato empresarial; e, a
empresa prestadora da mão de obra é a empregadora dos trabalhadores, isto é,
responsável pelo pagamento das obrigações trabalhistas.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.789 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000677/2007-90

Assim, tem-se como configurada, a meu ver, a locação de mão-de-obra, como
acima descrito.
Adicionalmente, temos que a Lei 8.630/93, no artigo 18, regula esta prestação de
serviços e dispõe que:
Art. 18. Os operadores portuários, devem constituir, em cada porto organizado, um
órgão de gestão de mão-de-obra do trabalho portuário, tendo como finalidade:
I - administrar o fornecimento da mão-de-obra do trabalhador portuário e do
trabalhador portuário-avulso;
II - manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador portuário e o registro do
trabalhador portuário avulso;
III - promover o treinamento e a habilitação profissional do trabalhador portuário,
inscrevendo-o no cadastro;
IV - selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso;
V - estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do
trabalhador portuário avulso;
VI - expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário;
VII - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários, os valores devidos pelos
operadores portuários, relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos
correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários.
Parágrafo único. No caso de vir a ser celebrado contrato, acordo, ou convenção coletiva
de trabalho entre trabalhadores e tomadores de serviços, este precederá o órgão gestor a
que se refere o caput deste artigo e dispensará a sua intervenção nas relações entre
capital e trabalho no porto. (grifei).

Portanto, a lei supra parece deixar claro que o prestador de serviços é meramente
responsável pela cessão da mão-de-obra, por ele contratada, para prestar os serviços aos seus
clientes. Assim, entendo restar caracterizada a cessão de mão-de-obra que, no caso, evidencia, na
prática, atividade de “locação de mão-de-obra”, vedada pela alínea f, inciso XII, do Art. 9o, da
Lei no 9.317/96.
Consequentemente, entendo como correta a decisão da DRJ, e peço a devida vênia
para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

É como voto.

(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital